Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747049-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS AUGUSTO LEAL DE FREITAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra capítulo da decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 174436460 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luis Augusto Leal de Freitas em desfavor do ora agravante, processo n. 0710934-81.2022.8.07.0018, determinou a atualização do valor devido pelo índice IPCA-E, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LUIS AUGUSTO LEAL DE FREITAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) ilegitimidade ativa; (ii) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (iii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. A sentença ID 136114164 foi cassada. O acórdão ID 173346692 reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente. Os autos retornaram a este Juízo. É o relato do necessário. DECIDO. Tendo em vista que a legitimidade ativa do exequente foi reconhecida por decisão preclusa, oasso ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 129768758. Prossigo. Quanto ao prosseguimento da execução, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Observa-se, ademais, que a expedição de RPV deve considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o tema de repercussão geral 792 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Em atenção à tese firmada pelo STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deveria ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Logo, expeça-se PRECATÓRIO do valor incontroverso, indicado pelo DF na planilha ID 133663171, bem como RPV dos h. sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Na origem, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 175260593 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 175288934 do processo de referência). Em razões recursais (Id 53050516), alega equívoco da decisão recorrida no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Aponta violação à coisa julgada na decisão agravada. Sustenta, nesse ponto, que o título judicial executado foi formado antes do julgamento do RE 870.947 (Tema 810, STF), o que inviabiliza a aplicação deste ao caso sub judice. Informa também ter o Superior Tribunal de Justiça ressalvado expressamente a prevalência da coisa julgada em casos semelhante (Tema 905). Leciona exigível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir a determinação de aplicação da Taxa Referencial (TR) ao feito. Discorre sobre a coisa julgada e a segurança jurídica. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo e. STF (Tema 733). Aponta, ainda, que “o Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral” (sic). Cita diversos julgados para robustecer sua tese. Alega ter sido julgada improcedente a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 movida pelo Sindireta (Acórdão n. 1432027, 2a Câmara Cível do TJDFT). Brada não haver dúvida acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária até o advento da EC n. 113/2021. Requer, ainda, a aplicação da Selic de forma simples a partir da EC n. 113/2021, para se evitar o anatocismo. Defende a suspensão do processo em razão da afetação do Tema n. 1169 pelo c. STJ. Constata a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante ao exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correão monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo); c) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF e 1169 do STJ; d) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC). Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Sem recolhimento de preparo, porque goza o agravante de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ora, o presente recurso foi interposto em 1o/11/2023, às 10h34min01s, contra decisão (Ids 174436460 e 175288934 do processo de referência) já combatida pelo agravo de instrumento n. 0746861-31.2023.8.07.0000, manejado em 31/10/2023, às 15h00min18s, tendo ambos os recursos o mesmo objeto, consoante certificado ao Id 53097806. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora